Tribunal: TJES
Processo: 5025395-57.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI
Órgão julgador: FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025395-57.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: ARY BARBOSA FILHO
RELATOR(A):
FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo nº 5025395-57.2023.8.08.0048

ORIGEM: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA

RECORRIDO: ARY BARBOSA FILHO

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. QUEDA DE FRUTO DE ÁRVORE SOBRE VEÍCULO EM VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. ART. 37, §6º DA CF/88.TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

1. CASO EM EXAME

Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por ARY BARBOSA FILHO em face do MUNICÍPIO DE SERRA, pela qual alega que no dia 09 de outubro de 2023 transitava com seu veículo pela Avenida José Moreira Martins Rato, Bairro de Fátima, município requerido, o para-brisa do seu automóvel foi atingido e danificado por um fruto que se desprendeu de uma árvore localizada na via pública. Em razão do ocorrido, pleiteia a condenação do requerido ao pagamento de: a) R$ 402,00 a título de danos materiais, correspondentes ao custo da troca do para-brisa; b) R$ 1.000,00 a título de lucros cessantes, por ter ficado impossibilitado de exercer suas atividades profissionais por 3 (três) dias; c) R$ 800,00 a título de danos morais.

A sentença julgou os pedidos procedentes em parte os pedidos, para condenar o requerido tão somente pelos danos materiais, nos seguintes termos: “
I- JULGO PROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais para CONDENAR o MUNICÍPIO DE SERRA a pagar ao requerente ARY BARBOSA FILHO a importância de R$ 402,00 (quatrocentos e dois reais), devendo tal valor ser corrigido e acrescido de juros de mora pela taxa Selic, a partir do efetivo prejuízo. II- JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes da inicial referentes a indenização por danos morais e lucros cessantes e, via de consequência, RESOLVO O MÉRITO, nos termos do artigo 487, incisos I e II, do Novo Código de Processo Civil.

Recurso inominado interposto pelo município réu, suscitando preliminar de incompetência dos juizados especiais, e no mérito, alega ausência de responsabilidade civil, por motivos de caso fortuito ou força maior, o que afastaria a responsabilidade civil e do dever de indenizar, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos.

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir, preliminarmente, sobre a competência dos juizados especiais para julgar a lide, e no mérito, se houve caso fortuito ou força maior e se há responsabilidade civil do município pela queda de fruto sobre veículo que trafega em via pública do município réu, que daria ensejo ao dever de indenizar pelos danos.

3. DAS PRELIMINARES

No que tange à preliminar de incompetência absoluta dos juizados especiais pela necessidade de perícia, arguida pelo recorrente, não merece prosperar. O conjunto probatório permite o exame da causa e dispensa a realização de prova pericial complexa, sendo os argumentos apresentados genéricos e sem demonstração concreta da imprescindibilidade de tal perícia para o deslinde da controvérsia no âmbito dos JECs, em consonância com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade da Lei nº 9.099/95. Portanto, o JEC é competente para processar e julgar a demanda.

4. RAZÕES DE DECIDIR

A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade civil do município ou foi afastada pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, e se há o dever de indenizar pelos danos materiais sofridos.

Pois bem, entendo que a sentença deve ser mantida. A responsabilidade civil do Município é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88, e tem amparo na Teoria do Risco Administrativo, sendo necessária a demonstração do dano, da omissão estatal e do nexo causal, o que se verifica no caso em análise.

As provas constantes dos autos evidenciam que a queda do fruto da árvore localizada em via pública, decorreu de omissão na manutenção do exemplar, não havendo demonstração de força maior ou caso fortuito que pudesse excluir a responsabilidade do Município.

A jurisprudência pátria corrobora o entendimento de que o Município é responsável pelos danos decorrentes de sua omissão no dever de conservação de árvores em vias públicas, com precedentes que reforçam a aplicação da responsabilidade objetiva em situações análogas.

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. QUEDA DE ÁRVORE EM VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO . OMISSÃO NA FISCALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10717121020198260053 São Paulo, Relator.: Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 11/12/2025, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 11/12/2025)

Assim, assiste direito à autora quanto ao recebimento de reparação material, nos termos expostos na sentença, eis que comprovado o prejuízo através da nota fiscal acostada em ID 20201857, sendo que valor de R$ 402,00 a ser pago pelo recorrente, diz respeito ao vidro avariado com a queda do fruto.

Dessa forma, mantém-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem, de modo que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

5. DISPOSITIVO E TESE

Do exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. “O município deve arcar com os danos materiais causados pela queda de fruto de árvore que causa danos em veículo que trafegava na via pública da municipalidade, em razão da omissão pela falta de conservação e poda das árvores existentes em locais públicos de sua competência, uma vez que se trata de responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88, baseado na Teoria do Risco Administrativo”

Dispositivos relevantes citados: artigo 37, §6º da CF/88.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10717121020198260053 São Paulo, Relator.: Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 11/12/2025, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 11/12/2025)

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação da magistrada, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Igor Borba Vianna

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado, para que surta seus efeitos jurídicos e legais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)